Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-22.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000447-22.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AIRES ROSA - CPF: 072.005.561-06 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), SONO OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (RECORRIDO), FRANCINALDO ARAUJO NUNES LTDA - CNPJ: 21.529.036/0001-37 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (SÓFA) – DEFEITO NO PRODUTO – ENVIO PARA ASSISTÊNCIA – RETORNO SEM SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, existe o ato ilícito diante da remessa do produto para assistência técnica e tendo retornado com defeito a ré

recusa o reparo ou a troca do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte

promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, se JULGUE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o defeito não foi sanado após levado pela reclamada, tendo o mesmo realizado nova reclamação não sendo resolvido o impasse.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer responsabilidade ante a ocorrência de vício.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o promovente, na data de
12/10/2022
, adquiriu um sofá Shopping Sono Paris, pelo valor de
R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais)
, e que o produto foi entregue com defeito, sendo levado pelas reclamadas para reparo, sendo devolvido sem a solução dos problemas (costura abrindo, estofado rasgando, diferença de assentos, etc).

Alega que entrou em contato com as reclamadas informado da continuidade dos defeitos, sendo negada a troca ou conserto do produto.

As reclamadas, por outro lado, asseveram que houve a prestação de toda assistência devida, sendo o produto da reclamante consertado dentro do prazo legal de garantia.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado pelo autor, houve várias tentativas de resolução do problema após o retorno da assistência com defeitos, portanto, não houve a troca, nem o reparo do sofá, conforme mensagens de
whatsapp
trocadas entre o autor e o gerente da ré,

anexas aos ids. 181072769/181072770/

181072771.

A propósito:

RECURSO INOMINADO -
VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Na responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido
. Mantém-se a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 09/05/2012)

RECURSO INOMINADO -
DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no DJE 26/03/2012)

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

Logo, resta evidente o direito da parte autora à restituição do valor pago, no valor total de
R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais).

Por outro lado, determino que a parte reclamante proceda a devolução às reclamadas do produto defeituoso que se encontra em sua posse.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o defeito do produto ensejou que o autor ficasse privado de seu uso, com ofensa a sua dignidade pelo descaso das reclamadas na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ademais, vê-se que a parte autora buscou
solução administrativa junto às reclamadas, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão.

Ainda, determino a restituição do importe de
R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais),
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, determino que a parte reclamante proceda a devolução às reclamadas do produto defeituoso que se encontra em sua posse.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023